Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. CONTRAPROVA. FORMALIDADES OBSERVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO. MATERIAL BIOLÓGICO. PERÍODOS. DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia posta restringe-se à falha da prestação dos serviços por parte dos réus ao realizar exame toxicológico necessário à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o dever de indenizar os danos alegados pelo autor, materiais e morais.
2. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada.
3. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.
4. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a falha no serviço dos réus ao detectar substâncias proibidas tanto na prova, quanto na contraprova do material biológico fornecido pelo autor apelante.
5. Ademais, as janelas de detecção dos dois exames realizados, posteriormente, pelo autor em clínicas estranhas aos autos abrangem períodos diversos (por terem sido realizados em datas distintas), de modo que os resultados dos exames posteriores não invalidam o primeiro feito pelas empresas rés.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.